Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE SUA PENA. REMIÇÃO DEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido de remição em decorrência da aprovação total no ENCCEJA/2023 - Ensino Médio, sem o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, haja vista que o apenado já possuía o referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, que já detinha o grau de escolaridade correspondente ao exame posteriormente realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) na remição da pena, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 8-novembro-2023, consolidou o entendimento de que é admissível a remição da pena pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, inclusive para apenados que já ingressaram no sistema penitenciário com o nível de ensino concluído ou que, durante a execução penal, tenham obtido a certificação do referido nível de escolaridade por outros meios.
4. A carta de guia, por se tratar de documento público dotado de fé pública, é meio idôneo para fins de comprovação do grau de escolaridade, embora comporte prova em contrário perante o Juízo da Execução Penal.
5. Inviável o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, se o apenado já possuía o nível de escolaridade de ensino médio, antes de ingressar no sistema prisional.
6. Não há falar em julgamento favorável ao apenado, com base na dúvida, uma vez que a informação constante da Carta de Guia não enseja dúvidas, competindo à douta Defesa técnica, eventualmente, desconstituir a presunção relativa de veracidade do referido documento público, mediante prova, perante o juízo de origem, de que o grau de escolaridade do apenado, ao tempo de ingresso no sistema prisional, era diverso do que ficou consignado.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.